Tribunal: STF
Processo: Pet 14004
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada, em 17.6.2025, pelo Prefeito do Município de Campinas, buscando-se efeito suspensivo a recurso extraordinário.



O caso



    2. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade com o objetivo de declarar inconstitucionais os §§ 2º, 4º e 5º do art. 130 da Lei Orgânica do Município de Campinas e a expressão “regidos pela legislação citada no artigo anterior” do art. 2º e o art. 6º, ambos da Lei n. 8.219/1994 do Município de Campinas.



    Em 19.3.2025, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação direta procedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça questionando a constitucionalidade dos §§ 2º, 4º e 5º da Lei Orgânica do Município de Campinas e da expressão ‘regidos pela legislação citada no artigo anterior’ do art. 2º e do art. 6º, ambos da Lei nº 8.219, de 23 de dezembro de 1994, do Município de Campinas. 



    1. Dispositivos da Lei Orgânica de Campinas que dispõem sobre funcionalismo e seu regime jurídico. Matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e que não devem ser disciplinadas em Lei Orgânica, conforme tema 233 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Inconstitucionalidade reconhecida. 



    2. Dispositivos da Lei nº 8.219/94 de Campinas que dispõem sobre transformação de empregos públicos em cargos públicos, com a migração do regime celetista para o regime estatutário. Interpretação conforme para admitir a migração de regime jurídico somente para concursados e estáveis. Violação aos arts. 111, 115, inciso II, 127 e 144 da Constituição Estadual e da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal somente em relação aos empregados públicos cujo ingresso se deu sem concurso público ou sem a estabilidade disposta no art. 19 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial. AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA” (fls. 366-367, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão, o Prefeito do Município de Campinas interpôs recurso extraordinário e explicou que o acórdão recorrido “modulou os efeitos da decisão, fixando o prazo de 120 dias para adequação pela Municipalidade e ressalvando a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé e os direitos adquiridos, especialmente os previdenciários (aposentadorias e pensões concedidas)” (fl. 397).



    Argumentou que “a decisão recorrida, ao julgar a constitucionalidade das leis municipais à luz de normas da Constituição Estadual que são de reprodução obrigatória de preceitos federais, acabou por contrariar a própria Constituição Federal, notadamente os artigos 2º, 29, 30, inciso I, 37, inciso II, 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, e o artigo 19 do ADCT” (fl. 399, e-doc. 3).



    Anotou que “a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 79/00, que deu origem à Emenda nº 28/2000, foi de iniciativa do então Prefeito Municipal de Campinas Ou seja, a proposição legislativa que alterou o artigo 130 da LOM partiu do próprio Chefe do Poder Executivo, a quem a Constituição reserva a iniciativa para legislar sobre a matéria” (fls. 405-406, e-doc. 3).



    Argumentou que “a iniciativa do Chefe do Executivo na propositura da emenda garante a observância da prerrogativa constitucional insculpida no artigo 61, § 1º, II, 'c', da CF/88 (e seu correspondente estadual)” e que, assim, “a ausência de sanção/veto é característica inerente ao processo de alteração da própria Lei Orgânica”, pelo que “não há que se falar em violação à separação de poderes quando o próprio sistema constitucional prevê essa forma específica de alteração da Lei Orgânica, inclusive com a possibilidade de iniciativa do Executivo” (fl. 406, e-doc. 3).



    Sustentou que “a leitura sistemática da Lei nº 8.219/1994 demonstra que o legislador municipal não promoveu a transposição automática e incondicional de servidores não concursados e não estáveis para o regime estatutário. Pelo contrário, a lei estabeleceu um mecanismo que respeitou a regra do concurso público: os servidores não estáveis só alcançariam a efetividade e a plena integração ao regime estatutário (com a transformação de sua função-atividade em cargo público) mediante aprovação em concurso público específico” (fl. 409, e-doc. 3).



    Acrescentou que “a interpretação conferida pelo v. acórdão recorrido, ao excluir da aplicação da lei os servidores não concursados e não estáveis, acaba por ignorar o mecanismo previsto no próprio artigo 7º da lei, que condicionava a transformação do emprego em cargo público à aprovação em concurso” e em razão disso pondera que “a lei municipal, portanto, não violou o artigo 37, II, da CF/88, pois previu o certame como requisito para a investidura definitiva no cargo estatutário para aqueles que não possuíam a estabilidade do ADCT” (fls. 409-410, e-doc. 3).



    Pediu fosse provido o recurso extraordinário e “julgada totalmente improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2263567-50.2024.8.26.0000” (fl. 411, e-doc. 3). 



    Em 28.5.2025, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na observância do Tema 223 da repercussão geral, além da ausência de demonstração de repercussão geral da matéria, da ausência de prequestionamento, da deficiência na fundamentação do recurso e da impossibilidade de reexame de fatos e provas:



    “I. Feito o breve preâmbulo, no que diz respeito ao vício de iniciativa, nos autos do RE nº 590.829, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 223, a fixar que é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município. 



    Nesse contexto, o v. acórdão recorrido, prolatado pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, ao julgar procedente pedido veiculado em ação direta de inconstitucionalidade, registrou: (...).



    Assim, como o caso concreto está em harmonia com o referido Tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processo-paradigma, é o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário na parte referida.



    II. No mais, insta registrar ser inadmissível o apelo extremo, por não atendidos os pressupostos legais específicos do recurso extraordinário.



    Prevê o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil que a existência de repercussão geral está vinculada à presença ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. E o recorrente deve demostrar, com absoluta clareza e argumentos substanciais, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No caso, não ficou bem delineada a repercussão geral. 



    Não bastasse, o dispositivo apontado genericamente na peça de interposição do recurso como desrespeitado não foi claramente abordado no julgado, razão pela qual está ausente o necessário prequestionamento, que deve ser explícito, conforme pacífica jurisprudência da Suprema Corte, ainda que se trate de questões constitucionais (...).



    Nesse sentido, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal obstam o prosseguimento do recurso. 



    Oportuno acrescer a manifesta imprecisão do recurso, visto que não aponta, de modo concreto, a violação de dispositivo da Constituição Federal e, mais, não identifica, como de rigor, qual, exatamente, a controvérsia acerca da questão constitucional. 



    Dispõe a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal ser ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Oportuno acrescer que a insurgência converge nitidamente para reapreciação de elementos fático-probatórios que orientaram a conclusão adotada no julgamento da ADI, de forma a ultrapassar o âmbito de conhecimento do recurso extraordinário, por afronta ao disposto pela Súmula STF nº 279: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    III. Diante do exposto: a) no que se refere ao vício de iniciativa, como permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário; b) no mais, inadmito o recurso extraordinário" (fls. 428-430, e-doc. 3).



    Contra essa decisão, o Prefeito do Município de Campinas interpôs agravo em recurso extraordinário e informou ter interposto, também, agravo interno contra a parte da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento em conformidade com o Tema 223, que aguarda julgamento.



    Reiterou que “a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 79/00, que resultou na Emenda nº 28/2000 e alterou os dispositivos questionados da Lei Orgânica Municipal, foi de iniciativa do próprio Chefe do Poder Executivo Municipal da época” (fl. 439, e-doc. 3).



    Argumentou ter havido o prequestionamento dos dispositivos constitucionais afrontados: “a discussão sobre o vício de iniciativa e a inadequação da Lei Orgânica para tratar de regime jurídico de servidores (referente aos §§ 2º, 4º e 5º do art. 130 da LOM) envolveu diretamente a interpretação do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88) e da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Executivo (art. 61, § 1º, II, 'c', da CF/88), tanto que o próprio acórdão recorrido invocou o Tema 223/STF, que trata exatamente dessa matéria à luz da Constituição Federal” (fl. 439, e-doc. 3).



    Observou que “o v. acórdão recorrido (fl. 378) citou expressamente precedente do Supremo Tribunal Federal que trata da incompatibilidade da transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários com o artigo 37, II, da CF/88, e da situação dos servidores abrangidos pelo artigo 19 do ADCT. A aplicação da Súmula Vinculante nº 43 também demonstra o debate de matéria constitucional federal” (fls. 439-440, e-doc. 3).



    Asseverou que “a r. decisão agravada, ao se imiscuir na análise da existência de repercussão geral, usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser reformada para que o Recurso Extraordinário seja devidamente processado e encaminhado à Corte Suprema, a quem caberá, soberanamente, deliberar sobre a presença ou não da repercussão geral” (fl. 441, e-doc. 3).



    Em relação à Súmula 284 deste Supremo Tribuna Federal, asseverou ter sido aplicada com equívoco, pois “as razões do Recurso Extraordinário (fls. 393-411) foram meticulosamente elaboradas, indicando de forma clara e precisa os dispositivos constitucionais federais tidos por violados (arts. 2º, 29, 30, I, 37, II, 61, § 1º, II, 'c', da CF/88, e art. 19 do ADCT), bem como a maneira pela qual o v. acórdão recorrido os teria contrariado” (fl. 441, e-doc. 3).



    Sustentou, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 279, pois “a discussão travada no Recurso Extraordinário é eminentemente de direito” (fl. 442, e-doc. 3).



    Pediu fosse “ADMITIDO o Recurso Extraordinário interposto às fls. 393-411, determinando-se sua regular remessa ao Colendo Supremo Tribunal Federal, para apreciação e julgamento do mérito recursal, onde se espera seja provido para reconhecer a constitucionalidade dos dispositivos municipais impugnados, julgando-se totalmente improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2263567-50.2024.8.26.0000” (fl. 444, e-doc. 3).



    Pediu, “subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da negativa de seguimento da parte do Recurso Extraordinário referente ao Tema 223/STF, que o presente Agravo seja provido para admitir o Recurso Extraordinário quanto às demais questões constitucionais federais suscitadas, afastando-se os óbices de ausência de prequestionamento, ausência de demonstração de repercussão geral (cuja análise compete ao STF), deficiência de fundamentação e incidência das Súmulas 279 e 280/STF” (fls. 444-445, e-doc. 3).



    3. Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário.



    O requerente alega que “a tese central da inicial da ADI fundamentou-se na alegação de vício de iniciativa dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, por versarem sobre matéria de regime jurídico de servidores públicos, cuja competência legislativa seria privativa do Chefe do Poder Executivo, violando os artigos 5º e 24, § 2º, itens 1 e 4, da Constituição do Estado de São Paulo (CE/SP), além de contrariar o entendimento consolidado no Tema 223 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “a sistemática jurídica e administrativa em questão (...) encontra-se consolidada há décadas” e que “a decisão do Tribunal a quo, ao modular os efeitos da inconstitucionalidade para 120 (cento e vinte) dias a partir do julgamento, com ressalva para aposentados, pensionistas e aqueles que já preencheram os requisitos para aposentadoria, implicitamente reconhece a dimensão do impacto e a necessidade de um período de transição, que já se iniciou em 12/04/2025 com a intimação do Município” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a execução imediata e plena do acórdão do TJ-SP gerará problemas estruturais iminentes de enorme proporção para a Administração Municipal”, pois “os sistemas de pagamento dos municípios serão gravemente afetados, dado que a decisão implica a reclassificação ou o desligamento de um número significativo de servidores que hoje estão vinculados ao regime estatutário, mas que, segundo a interpretação conforme, deveriam estar no regime celetista por não terem ingressado por concurso público ou não se amoldarem à estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Expõe que “essa mudança de regime jurídico para uma vasta gama de funcionários exigirá uma complexa e dispendiosa reengenharia de toda a folha de pagamento municipal, com a revisão de cálculos de salários, adicionais, benefícios e implicações tributárias e fiscais. Tal tarefa, a ser realizada em um prazo exíguo de 120 dias, é de magnitude hercúlea e demandará recursos humanos e tecnológicos vultosos, com alto risco de erros, atrasos nos pagamentos e paralisação dos serviços” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Sustenta que “fazer as mudanças agora, em um contexto de alta incerteza quanto ao resultado final do processo, sujeitaria a municipalidade e seus servidores a custos e transtornos desnecessários, com o risco de ter que desfazer todas as ações implementadas, o que seria uma afronta à economicidade e à eficiência da gestão pública” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “no que se refere à declaração de inconstitucionalidade dos §§ 22, 42 e 59 do artigo 130 da Lei Orgânica do Município de Campinas, por vício de iniciativa e inadequação da via legislativa, o Município Recorrente argumenta que a Proposta de Emenda à Lei Orgânica que deu origem a esses dispositivos foi de iniciativa do próprio Chefe do Poder Executivo Municipal” (fls. 8-9, doc. 1).



    Salienta, ainda, que “a lei, em seu artigo 7º, previu um mecanismo que respeitava a regra do concurso público: para os servidores não estáveis (aqueles admitidos entre 05/10/1983 e 05/10/1988, mencionados no artigo 39, inciso II), a efetiva transformação de seu emprego em cargo público e a plena integração ao regime estatutário estariam condicionadas à prévia aprovação em concurso público específico” (fl. 9, e-doc. 1)



    Requer “a) Seja concedida a medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pelo Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2263567-50.2024.8.26.0000, especificamente no que tange à declaração de inconstitucionalidade dos §§ 29, 49 e 55 do artigo 130 da Lei Orgânica do Município de Campinas, e à interpretação conforme a Constituição Estadual em relação à expressão ‘regidos pela legislação citada no artigo anterior’ contida no artigo 2º e ao artigo 69 da Lei Municipal n. 8.219, de 23 de dezembro de 1994, com todas as suas consequências administrativas, financeiras e previdenciárias, até o julgamento definitivo do Agravo em Recurso Extraordinário e do próprio Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede, “após a concessão da medida liminar, seja a decisão submetida ao referendo do Plenário ou da Turma competente, nos termos do artigo 21, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, preferencialmente em ambiente virtual, dada a urgência da matéria e o impacto no serviço público” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pela Turma Recursal de origem.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário; b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente; c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    6. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir haver situação de excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário.



     Em seu voto, o Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade ressaltou:



    “(...) é inegável que tais dispositivos da Lei Orgânica se referem a aspectos inerentes ao regime jurídico dos servidores públicos municipais, visto que extinguiram funções e criaram cargos públicos, matérias que são de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo e não podem ser disciplinadas por meio de Lei Orgânica, sob pena de ofensa ao princípio de separação de poderes. (...)



    Observo, ademais, que o fato de a proposta de Emenda à Lei Orgânica ter sido feita pelo Prefeito Municipal não é suficiente para a manutenção das normas, visto que o processo legislativo relacionado a Lei Orgânica não prevê a possibilidade de sanção ou veto pelo Chefe do Poder Executivo, ofendendo a harmonia e o equilíbrio entre os poderes, conforme, inclusive” (fls. 373-374, e-doc. 3).



    O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal julgamento no Recurso Extraordinário n. 590.829/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio (Tema 223 de repercussão geral), no qual se assentou que “descabe, em lei orgânica de Município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do chefe do Poder Executivo” (DJe 30.3.2015).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que “[a] atribuição de efeito suspensivo ou qualquer outro tipo de tutela de urgência aos recursos sob a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a densa probabilidade de conhecimento e provimento do recurso” (AC n. 1.511-MC-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 29.5.2009). No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Caso em que o apelo extremo põe em debate questões de natureza processual, em ação de desapropriação, relativas a juros, limites objetivos da coisa julgada e litigância de má-fé. Tais questões afastam a probabilidade de êxito do recurso e, em consequência, desautorizam a concessão do almejado efeito suspensivo, conforme jurisprudência pacífica desta colenda Corte. Agravo desprovido” (AC n. 359-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 11.2.2005).



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. TEMA Nº 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO AGRAVANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tendo em vista a pretensão contrária à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet n. 9.665-Ed-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2006).



    7. Na espécie em exame, não se tem demonstrada excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário. Deve-se atentar que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no agravo em recurso extraordinário.



    A apreciação do pleito apresentado restringe-se à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie em exame.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora